Tribunal: TJBA
Processo: 8119095-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119095-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: DILMARIO QUIMES PLINIO DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o ente público em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento a seu apelo, identificando o baixo valor da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível a extinção da execução fiscal, considerando-se o baixo valor do débito cobrado. III. Razões de decidir 3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 4. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. No caso dos autos, o ente municipal ajuizou a execução fiscal em 2023, para a cobrança do valor de R$2.920,55 (dois mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), montante que é, evidentemente, inferior ao parâmetro fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8119095-64.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE SALVADOR e outros e como apelada DILMARIO QUIMES PLINIO DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator